Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718591-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: HARLEN DAVI VIANA DE ALENCAR DECISÃO A parte recorrente informa a proposta de realização de acordo, tendente a solucionar a controvérsia substancial e que rendeu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a intimação da parte recorrida e a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. A petição foi juntada aos autos em 26/01/2021 e o recurso foi julgado na 8a sessão ordinária virtual realizada em 12/11/2020. Portanto, nada a prover quanto ao pedido supramencionado, em face de ter exaurido a competência deste relator, nos termos do artigo 10, inciso XII, do RITRJE. Remetam-se os autos ao juiz sentenciante para a devida homologação. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito